Tribunal: TJBA
Processo: 8033818-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8033818-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: DANILO DE ALMEIDA DOURADO

Advogado(s): CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, PEDRO HENRIQUE SILVA PLATON BEZERRA, ANA CLARA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA

EMBARGADOS: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, CAIO FAVA FOCACCIA, RAFAELA TERTULIANO FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que analisou recurso relacionado à exclusão do curso de Medicina de financiamento estudantil privado, sob alegação de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à análise de documentos e fundamentos relacionados à publicidade da instituição de ensino e sua aplicabilidade à localidade de Salvador. O embargante buscava rediscutir a tese central da inexistência de vínculo entre a publicidade e a oferta efetiva do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) determinar se houve prequestionamento suficiente das matérias suscitadas pelo embargante para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente se prestam à correção de vícios formais da decisão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se destinando à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas, sob pena de desvio da finalidade recursal.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, com enfrentamento suficiente da controvérsia, ao afirmar a ausência de demonstração da vinculação entre a publicidade e a oferta efetiva do curso de Medicina, não incidindo, portanto, nas hipóteses do art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1º, do CPC.

A alegação de que o acórdão não teria analisado documento que limitaria a exclusão do financiamento à cidade de Natal não caracteriza omissão, pois o referido documento é extraído de outro processo e sequer teve demonstração clara de pertinência aos autos.

A contradição alegada pelo embargante não é interna, mas sim entre o conteúdo do acórdão e a tese recursal que defende, o que não configura o vício previsto no art. 1.022, I, do CPC.

A análise do conjunto probatório, inclusive das peças publicitárias, foi devidamente realizada pelo acórdão, que concluiu pela inexistência de oferta concreta do curso de Medicina no caso concreto, sendo incabível rediscutir a valoração das provas em sede de embargos.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, para fins de acesso às instâncias superiores, desde que o tribunal superior reconheça a existência de omissão, obscuridade ou contradição.

Inexistindo demonstração de intuito protelatório na interposição dos presentes Embargos, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Contudo, adverte-se a parte embargante de que eventual reiteração de embargos com idêntico propósito poderá ensejar a sanção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A contradição que justifica os Embargos de Declaração é a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte com a decisão.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, desde que a questão tenha sido efetivamente debatida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, parágrafo único; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021. TJDF, ED nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018. TJDF, EDcl no AI 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8033818-22.2019.8.05.0001

o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8033818-22.2019.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
DANILO DE ALMEIDA DOURADO

e

e
mbargad
a
s
,
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA e outra.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12